Tribunal: TJSP
Processo: 1120807-38.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – VERBAS TRABALHISTAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- O autor ajuizou a ação objetivando a cobrança de valores desembolsados em reclamações trabalhistas de funcionários da ré que lhe prestavam serviços terceirizados - O feito foi julgado antecipadamente.
- Alegação de cerceamento de defesa em razão do

Ementa:

AÇÃO DE REGRESSO – VERBAS TRABALHISTAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- O autor ajuizou a ação objetivando a cobrança de valores desembolsados em reclamações trabalhistas de funcionários da ré que lhe prestavam serviços terceirizados - O feito foi julgado antecipadamente.
- Alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide – Prova pericial necessária a esclarecer se os valores pagos pelo banco na justiça do trabalho alcançam os empregados das rés nos períodos do contrato firmado entre as partes - Inadmissibilidade do julgamento antecipado da lide, tendo em vista a necessidade de instrução probatória para viabilizar o esclarecimento dos fatos – Sentença anulada.

Recurso da ré provido para anular a sentença. Recurso do autor prejudicado.